Tribunal: TJDFT
Processo: 0742567-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CONTRACHEQUE. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO. CUMULAÇÃO DE DEMANDAS. TUTELA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão de limitação aos descontos procedidos em contracheque e, diretamente, na conta bancária mantida pela recorrente, em virtude de negócios jurídicos de mútuo celebrado entre as partes.
2. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade da pessoa e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 2.1. Por se tratar de um fim em si mesmo a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 2.2. Assim, a autora não pode ser privada dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente o empréstimo.
3. A despeito do “emprego de técnicas processuais diferenciadas” previstas no procedimento de “repactuação de dívidas” instituído pela Lei no 14.181/2021, não há, na presente hipótese, a aduzida impossibilidade de cumulação dos pedidos, mas deve ser observada a regra prevista no art. 327, § 2o, do CPC. 3.1. Nesse contexto, a concessão de tutela cautelar, que sabidamente tem natureza provisória e precária (art. 294, parágrafo único, primeira figura, em composição com o art. 300, ambos do CPC), emerge como alternativa para a preservação do mínimo existencial da parte, pois assegura a proteção da situação jurídica que esteja sob perigo de dano iminente ou de difícil reparação.
4. Ademais, para a consecução dos demais atos concernentes ao procedimento especial da "repactuação", inexiste impedimento para que seja proposta, mesmo no curso do procedimento comum, pelo Juízo singular, às partes, a celebração de autocomposição a respeito das necessárias "mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa", nos moldes da regra prevista no art. 190 do CPC (negócio jurídico processual).
4. Recurso parcialmente conhecido e provido.